Tribunal: TJMT
Processo: 0002522-20.2015.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002522-20.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE SILVANO DE MEDEIROS - CPF: 369.373.121-72 (APELANTE), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), JOSE SILVANO DE MEDEIROS - CPF: 369.373.121-72 (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –
AFASTADA
– INTELIGÊNCIA DO ART.
237, INCISO IV, §2°, LEI COMPLEMENTAR 407/2010 – PRAZO PRESCRICIONAL SERÁ REGULADO PELA LEGISLAÇÃO PENAL -
INÉPCIA DA INICIAL –
AFASTADA
–
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

–
NÃO OBSERVADA
–
INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO
– COM A MUDANÇA DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, O ROL DO ART. 11 PASSOU A SER TAXATIVO –
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
– RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1. É um saber público e notório que a Lei Complementar 407/2010 revogou a Lei Complementar 155/2004, trazendo uma nova disposição em seu art. 237, §2°, vejamos: “Art. 237 Extingue-se a punibilidade pela prescrição: § 2o Nos casos em que ocorrer a prática de crime, o prazo prescricional será regulado pelo mesmo prazo da legislação penal.”. Assim, não há que se falar em prescrição.

Preliminar
Rejeitada
.

2. Conforme pode se verificar nos autos, diversamente do alegado, a petição inicial contém todos os elementos necessários à compreensão dos fatos apresentados, se mostrando completamente coerente, além de que, apresenta causa de pedir e pedidos correlatos, bem como foram apontadas as provas angariadas no inquérito civil que justificaram a propositura da demanda e protestada por outras provas se fizerem necessárias.

Preliminar de inépcia da inicial
Rejeitada
.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade.

É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da
pas de nullité sans grief
e da instrumentalidade das formas. No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os prejuízos advindos da falta de intimação para apresentar as alegações finais, o que impõe a rejeição da nulidade.

Preliminar de cerceamento de defesa
Rejeitada
.

4. Com a modificação da lei de improbidade, vislumbra-se que o art. 11 agora possui teor taxativo, sendo que
a conduta do Recorrente não se enquadra com nenhuma das hipóteses previstas
. Também não há que se falar em enquadramento do que dispõe o art. 9°, inciso X, já que a suposta vantagem econômica não teve o objetivo ou condicionamento de omitir ato de oficio, providencia ou declaração a qual o servidor estaria obrigado a emitir. Isso porque, inexistia qualquer obrigação do policial de efetuar a prisão das supostas vítimas de extorsão, bem como que o mesmo não poderia realiza-la sem provas de que o furto havia sido praticado pelas vítimas. Por fim, não da para se falar em prejuízo ao erário, uma vez que o valor foi despendido por particular.

Assim, reconheço a ausência de ato de improbidade administrativa.

5. Recurso de Apelação do Ministério Público Prejudicado.

Recurso de Apelação do Servidor Público Parcialmente Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
JOSÉ SILVANO DE MEDEIROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa identificada pela numeração única: 0002522-20.2015.8.11.0025 (Cód. 109882) manejada pelo primeiro em desfavor do segundo, visando à condenação daquele nas sanções previstas no art. 12 da Lei no 8.429/92, em virtude da prática de atos de improbidade administrativa.

O Juízo “
a quo”
julgou procedentes os pedidos e condenou o demandado às sanções de: a) perda da função pública; b) suspensão dos direitos políticos pelo período de três anos; c) proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos; e, d) pagamento de multa civil no montante de três vezes o valor recebido sem lastro fático, assim como a indisponibilização de seus bens e patrimônios até o limite necessário para garantir o pagamento da sanção fixada. (Id: 67949029).

Nas razões do Apelo, o Ministério Público sustenta a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei no 14.230/21, visto que ela não contém previsão nesse sentido. Argumenta que para configuração da prescrição intercorrente se faz necessário à paralisação injustificada e prolongada do processo, em virtude da inércia do titular do direito.

O Apelante
José Silvano
sustenta em seu apelo (Id: 67949028), a ocorrência de prescrição; inépcia da inicial; cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide; e, ausência de ato de improbidade administrativa.

O
Ministério Público apela
, por sua vez, (Id: 67949209), alega a necessidade de condenação pela prática do ato de enriquecimento ilícito e pela perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio.

Contrarrazões (Id: 67949212) do Apelado José Silvano pelo desprovimento do apelo do Ministério Público.

As Contrarrazões do Ministério Público vieram no Id: 169683173, pedindo o desprovimento do Apelo de José Silvano.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso de José Silvano e pelo parcial provimento do Recurso do Ministério Público (Id: 96206991). No entanto, após ser instada a se manifestar sobre documentos novos juntados, retificou os termos do parecer ministerial emitido anteriormente (Id: 96206990), para que seja reconhecida a prática do ato previsto no artigo 9o, X da Lei no 8.429/92 (alterada pela Lei no 14.230/2021) e para afastar a condenação pela prática do ato previsto no artigo 11 da mesma norma.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório,

trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
JOSÉ SILVANO DE MEDEIROS
contra a sentença proferida pelo nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa manejada pelo primeiro em desfavor do segundo.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

I – PRELIMINARES

Inicialmente, passo a análise das preliminares de mérito arguidas por José Silvano de Medeiros.

a) PRESCRIÇÃO

O segundo Recorrente afirma que com base no art. 23 da Lei 8.429/92 e art. 237, inciso IV, §2°, da Lei Complementar 155/2004, a pretensão do Estado de Mato Grosso já estava prescrita desde 2008.

Não obstante, diferentemente do alegado, é um saber público e notório que a Lei Complementar 407/2010 revogou a Lei Complementar 155/2004, trazendo uma nova disposição em seu art. 237, §2°, vejamos:

“Art. 237 Extingue-se a punibilidade pela prescrição:

§ 2o Nos casos em que ocorrer a prática de crime, o prazo prescricional será regulado pelo mesmo prazo da legislação penal.”

Com isso, o prazo prescricional da pretensão punitiva deve se equiparar ao estabelecido na legislação penal, ou seja, 12 (doze) anos.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – POLICIAL CIVIL – CONDUTA ÍMPROBA TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME (ART. 316 DO CÓDIGO PENAL)– FATO ANTIJURÍDICO APURADO EM SEDE DE AÇÃO PENAL EM CURSO – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, “
A contagem prescricional da ação de improbidade administrativa, quando o fato traduzir crime submetido a persecução penal, deve ser pautada pela regra do Código Penal, em face do disposto no inciso II do art. 23 da Lei 8.429/1992 e no § 2o do art. 142 da Lei 8.112/1990.
2. Não altera essa compreensão o fato de, no curso da ação de improbidade administrativa, a ação penal vir a ser extinta (pela prescrição), bastando que estivesse em processamento ao tempo da propositura da ação cível” [AgRg nos EDcl no REsp 1360873/PB, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016]. Assim, as hipóteses nas quais o ilícito administrativo é também tipificado como crime, o prazo prescricional a ser observado para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa corresponderá àqueles previstos na legislação penal, aplicável com base na pena máxima em abstrato [REsp 1656383/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017].” (TJ-MT - APL: 00025222020158110025 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2018) (destaquei)

Assim,
REJEITO
a preliminar de prescrição da pretensão punitiva.

b) INÉPCIA DA INICIAL

Suscitou ainda, a inépcia da petição inicial, ao argumento de que os fatos não guardam relação com as provas carreadas aos autos.

Todavia, as alegações do Recorrente não se firmam em elementos concretos, mas apenas se fundamenta em declarações vazias e inócuas.

Nesse aspecto, o artigo 319 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.”

Conforme pode se verificar nos autos, diversamente do alegado, a petição inicial contém todos os elementos necessários à compreensão dos fatos apresentados, se mostrando completamente coerente, além de que, apresenta causa de pedir e pedidos correlatos, bem como foram apontadas as provas angariadas no inquérito civil que justificaram a propositura da demanda e protestada por outras provas se fizerem necessárias.

Assim,
REJEITO
a preliminar de inépcia de inicial.

c) CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Continua afirmando preliminarmente quanto o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, todavia, razão não lhe assiste.

Sabe-se que de acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para especificação de provas ou apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade.

É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da
pas de nullité sans grief
e da instrumentalidade das formas.

Ainda, no caso, a parte não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os prejuízos advindos da falta de intimação, o que impõe a rejeição da nulidade.

A propósito, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) já pacificou o seu entendimento sobre o tema, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 7. No caso, não há falar em decisão surpresa. Isso porque, verificando a suficiência das provas acostadas aos autos para formar seu convencimento, o juiz, de forma coerente, atento aos fatos articulados na exordial, aos pedidos e à causa de pedir, decidiu julgar antecipadamente a lide, além do que referido proceder foi um desdobramento natural e lógico da desnecessidade da prova oral. Além disso, o julgador de primeira instância não tinha o dever de previamente intimar as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015.
8. De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade.
É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas. 9. No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os prejuízos advindos da falta de intimação para apresentar as alegações finais, o que impõe a rejeição da nulidade. Ademais, sem incorrer na vedação da Súmula n. 7/STJ, não há como averiguar, em recurso especial, a existência de prejuízos concretos à agravante, decorrentes da ausência de intimação para apresentar os memoriais finais, anulando, desse modo, a sentença. 10."A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" ( AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). 11. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.480.468/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021)” (destaquei)

Assim,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida.

II – MÉRITO RECURSAL – JOSÉ SILVANO

a) AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE

No mérito recursal o segundo Apelante afirma quanto à ausência de ato de improbidade administrativa.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os fatos narrados na inicial configuraram mera irregularidade incapaz de caracterizar atos de improbidade administrativa.

A propósito, vejamos:

“
Os atos ímprobos são mais do que simples atos ilegais
, possuem a qualificadora, isto é, o espírito de desprezo à coisa pública e aos seus princípios e normas éticas, circunstância que causa lesão aos cofres públicos e/ou enriquecimento ilícito do autor do fato ou de terceiros.
3. Os atos irregulares, por sua vez, são aqueles praticados em desacordo às diretivas da Administração Pública, esta que só permite que se faça aquilo que a lei determina.
Qualquer coisa fora do esquadro normativo que baliza as rotinas dos Administradores Públicos é uma ilegalidade. As irregularidades podem ocorrer por falta de orientação técnica, por inabilidades, deficiência de formação profissional do Gestor Público. 4. Ilegalidades e práticas irregulares não denotam necessariamente aspectos de má intenção e de maus desígnios, que são característicos da improbidade administrativa e integram o próprio tipo ímprobo previsto em lei. Isto porque, na improbidade administrativa, já existe a volição preordenada para a prática da conduta que propiciará o locupletamento frente aos cofres públicos ou lesará o Erário, o que não é encontrável em atos simplesmente ilegais do Administrador Público.” (STJ, AgInt no AREsp 1404825/MA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em: 01/12/2020, DJe 09/12/2020” (destaquei)

Em relação à retroatividade dos princípios estabelecidos pela Lei no 14.230/2021, em uma recente decisão proferida no caso ARE 843.989/PR, durante a sessão realizada em 18/08/2022, o Supremo Tribunal Federal reiterou que a comprovação da responsabilidade subjetiva do agente é necessária para a caracterização de um ato de improbidade, exigindo-se a presença de dolo.

Além disso, afirmou-se que os atos culposos previamente estabelecidos não mais subsistem no sistema legal em virtude da sua revogação pela nova redação da Lei no 8.429/92.

A priori, com a modificação da lei de improbidade, vislumbra-se que o art. 11 agora possui teor taxativo, sendo que a conduta do Recorrente não se enquadra com nenhuma das hipóteses previstas, vejamos:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

II - (revogado);

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

IX - (revogado);

X - (revogado);

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1o do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.

§ 1o Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.

§ 3o O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.

§ 4o Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.

§ 5o Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.” (NR)”

Também não há que se falar em enquadramento do que dispõe o art. 9°, inciso X, já que a suposta vantagem econômica não teve o objetivo ou condicionamento de omitir ato de oficio, providencia ou declaração a qual o servidor estaria obrigado a emitir.

Um ponto que merece a devida atenção, é que inexistia mandado de prisão da suposta vítima e com base na documentação colacionada ao processo, a mesma sequer estava sendo investigada, demonstrando que não havia a obrigação do policial em efetuar a prisão.

Aliás, destaca-se o que dispõe o art. 5°, inciso LXI, da Constituição Federal:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;”

Desse modo, evidencia-se que inexistia qualquer obrigação do policial de efetuar a prisão das supostas vítimas de extorsão, bem como que o mesmo não poderia realiza-la sem provas de que o furto havia sido praticado pelas vítimas.

Por fim, não da para se falar em prejuízo ao erário, uma vez que o valor foi despendido por particular.

Assim, à medida que se impõe é o reconhecimento da ausência de ato de improbidade.

III – MÉRITO RECURSAL – MINISTÉRIO PÚBLICO

a) CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PELA PERDA DOS VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO

Por outro lado, com o reconhecimento de inexistência de ato improbo, resta prejudicado o Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

IV – DIPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
interposto pelo Sr. José Silvano de Medeiro, reformando a sentença
,
no sentido de
julgar improcedentes
os pedidos iniciais.

Ainda,
RECONHEÇO
a prejudicialidade do Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023